Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-41.2025.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-41.2025.8.14.0064

APELANTE: JOAO VICTOR DO NASCIMENTO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. PROVA TESTEMUNHAL, FOTOGRÁFICA E VIDEOMONITORAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJPA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 28921109, datada de 18/06/2025) que condenou o
apelante JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO GONÇALVES
, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1º (duas vezes), com a incidência do § 4º, inciso I (no primeiro fato), c/c art. 71, do Código Penal.
Com imposição de pena definitiva de 03
(
três
)
anos e 01
(
um
)
mês de reclusão e 24
(
vinte e quatro
)
dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância.

• Afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo.

• Revisão da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

III - Razões de decidir

03. Não merece acolhimento a tese de aplicação do princípio da insignificância, pois a reincidência específica do apelante, a habitualidade delitiva e a prática do delito mediante rompimento de obstáculo e repouso noturno evidenciam elevado grau de reprovabilidade da conduta.

04. Igualmente inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que sua ocorrência restou suficientemente comprovada por prova fotográfica, vídeos e depoimentos testemunhais produzidos sob o contraditório.

05. Também não há ilegalidade na dosimetria da pena, pois a exasperação da pena-base foi fundamentada em circunstância judicial concreta e idônea, bem como legítima a fixação do regime fechado diante da reincidência e dos maus antecedentes do apelante.

Impõe-se, assim, a manutenção integral da sentença condenatória.

IV - Dispositivo e tese

06. Recurso conhecido, e o seu mérito é improvido.

Tese de Julgamento:

07.

O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado praticado por agente reincidente e habitual em crimes patrimoniais, especialmente quando presentes circunstâncias reveladoras de maior reprovabilidade da conduta; igualmente, admite-se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo mediante outros elementos probatórios idôneos, ainda que ausente perícia técnica, sendo legítima a exasperação da pena-base e a fixação do regime fechado quando fundamentadas em circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e maus antecedentes.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 155, § 1º, § 4º, inciso I, artigo 71, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 00000000000002161664 RS 2024/0035166-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/10/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002201141, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026).

(STJ - HC: 00000000000001018703 SP 2025/0256439-4, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026).

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026).

(STJ - AgRg no HC: 803762 SC 2023/0051713-1, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800064-41.2025.8.14.0064
.

APELANTE: JOÃO VICTOR NASCIMENTO GONÇALVES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCRRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO GONÇALVES
(ID: 28921156, em 29.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA (ID: 28921109, em 18.06.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 28921036) que, nos dias 18 de dezembro de 2024 e 11 de janeiro de 2025, no município de Viseu/PA, o acusado subtraiu, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, mercadorias e valores em dinheiro do estabelecimento comercial "Viseu Motos Peças".

Ressalta-se que o apelante
encontra-se recluso desde janeiro de 2025
(atualmente na Unidade de Custódia e Reinserção de Bragança - UCR),
tendo-lhe sido negado o direito de apelar em liberdade
, e se encontra no regime prisional inicial fechado.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 1º (duas vezes), com a incidência da qualificadora do § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) no primeiro fato, na forma do crime continuado do art. 71, todos do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 28921156, em 29.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A absolvição do apelante por atipicidade material da conduta, invocando a aplicação do princípio da insignificância (bagatela);

• Subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, dada a ausência de exame pericial e a falta de demonstração de impossibilidade para sua realização;

• A revisão da dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 28921154, em 28.07.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a conduta demonstra elevada reprovabilidade que afasta a insignificância (devido à reincidência específica e qualificadora), e que a prova pericial do rompimento de obstáculo é prescindível quando devidamente suprida por robusto conjunto probatório (fotos, vídeos e depoimentos).

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 29433862, em 25.08.2025) manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, rejeitando os pleitos absolutórios baseados no princípio da insignificância, concordando com a dispensa do laudo pericial diante de outras provas contundentes e mantendo intacta a dosimetria da pena-base, bem como o regime inicial mais gravoso.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e ao seu mérito nego provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal abrange três pontos centrais:

(i)

Aplicação do princípio da insignificância;

(ii)

Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; e

(iii)

Redimensionamento da pena-base e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

A pretensão defensiva não merece prosperar
.

01.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROVIMENTO
.

A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta, sob o argumento de que o valor da
res furtiva
(R$ 200,00) seria inexpressivo e que não houve violência ou grave ameaça.

Todavia, conforme bem delineado nas contrarrazões ministeriais (ID: 28921154) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29433862), a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal:
mínima ofensividade da conduta
,
nenhuma periculosidade social da ação
,
reduzido grau de reprovabilidade
e
inexpressividade da lesão jurídica
.

No caso concreto,
tais requisitos não se encontram presentes
.

O apelante é reincidente específico em crimes patrimoniais
, circunstância que evidencia habitualidade delitiva e afasta o reduzido grau de reprovabilidade. Ademais, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo e sob a incidência da causa de aumento do repouso noturno, o que denota maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica, em regra, aos casos de furto qualificado, especialmente quando evidenciada a reincidência ou a habitualidade delitiva do agente, sendo insuficientes, por si sós, o reduzido valor da
res furtiva
ou a restituição do bem, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.205/STJ. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado
,
especialmente quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes
. (...)
O valor ínfimo da res furtiva
,
por si só
,
não atrai a aplicação do princípio da insignificância
, assim como a restituição do bem à vítima não constitui motivo suficiente para a sua aplicação, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto,
como a habitualidade delitiva do agente
.(...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002161664 RS 2024/0035166-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/10/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/10/2025). Grifei.

“(...)
A jurisprudência pacífica do STJ e do STF não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado
,
especialmente quando o agente é reincidente e possui maus antecedentes
. (...)
O valor ínfimo da res furtiva
,
por si só, não atrai a aplicação do princípio da insignificância
, assim como a restituição do bem à vítima não constitui motivo suficiente para a sua aplicação, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.205 do STJ, sendo necessário analisar as circunstâncias do caso concreto,
como a habitualidade delitiva do agente
. (...) (AgRg no REsp n. 2.161.664/RS, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). (...)” (STJ - REsp: 00000000000002201141, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 29/04/2026, Data de Publicação: DJEN 29/04/2026). Grifei.

Dessa forma,
inviável o reconhecimento da atipicidade material, devendo ser mantida a condenação
.

02.

QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROVIMENTO
.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, alegando ausência de exame pericial, em afronta ao art. 158 do CPP.

Sem razão
.

Embora a regra seja a indispensabilidade da prova pericial nos crimes que deixam vestígios, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, que a sua ausência seja suprida por outros elementos probatórios idôneos.

No caso dos autos, o rompimento de obstáculo restou devidamente comprovado por meio das
fotografias do local
(ID: 28921040), dos
vídeos do circuito interno de monitoramento
(ID: 28921042 e ID: 28921044), bem como pelos
depoimentos testemunhais
colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente das testemunhas Joarliton Benedito e Francisco Cleiton.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de perícia técnica não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, desde que outros elementos probatórios idôneos e coerentes constantes dos autos sejam suficientes para demonstrar sua ocorrência. Colhe-se:

“(...)
É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a ausência de exame pericial
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001018703 SP 2025/0256439-4, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026). Grifei.

Ademais, conforme ressaltado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29433862), há precedentes do STJ (v.g., REsp 2.211.949/PI) que admitem a comprovação do rompimento por meio de prova fotográfica e testemunhal robusta.

Assim,
deve ser mantida a qualificadora
.

03.

DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL – IMPROVIMENTO
.

A Defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para modalidade menos gravosa.

Sem razão
.

Na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), o Juízo sentenciante valorou negativamente as
consequências do crime
, em razão da não recuperação integral dos bens subtraídos, ocasionando prejuízo patrimonial relevante à vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias do caso e não inerentes ao tipo penal, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo igualmente admissível a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo material ou moral causado à vítima extrapolar aquele normalmente esperado para a infração penal. Colhe-se:

“(...)
A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal
,
como a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime
,
não havendo ilegalidade na exasperação da pena-base
. (...)
A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal
,
observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. (...)” (STJ - EDcl no AgRg no HC: 00000000000000856745 PE 2023/0347989-9, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 07/04/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/04/2026). Grifei.

“(...)
Em relação às consequências do crime
,
que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente
,
a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
,
como se deu no caso em apreço
. Com efeito,
o desvalor das consequências do delito decorreu do valor do prejuízo causado à vítima
, o
que é possível, nos termos da jurisprudência desta Corte
. (...)” (STJ - AgRg no HC: 803762 SC 2023/0051713-1, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023). Grifei.

Tal fundamentação é idônea, porquanto extrapola as consequências ordinárias do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Conforme destacado no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 29433862), a pena-base foi fixada de forma proporcional: no primeiro fato (furto qualificado), em
02 anos e 06 meses de reclusão
; no segundo fato (furto simples), em
01 ano e 04 meses de reclusão
, ambas acrescidas de
24 dias-multa
.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci orienta que a pena-base somente deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, o que não ocorre na hipótese.

Tal entendimento, encontra-se consubstanciado no que estipula a Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que
, existindo a aferição negativa de qualquer deles
,
fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Em conformidade com a Súmula n. 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada nos termos do art. 59 do Código Penal, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo ilegalidade na exasperação moderada da reprimenda quando lastreada em vetores negativamente valorados, como as consequências do crime. Veja-se:

“(...)
A jurisprudência consolidada no TJ/PA
,
conforme a Súmula 23, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
,
quando há vetores do art. 59 do CPB considerados desfavoráveis
. (...) Não há excesso ou erro na fixação da pena-base seis meses acima do mínimo, em razão da valoração negativa das consequências do crime. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00197058020208140401 22824440, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei

No que tange ao regime inicial, a fixação do regime fechado encontra-se em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando-se os maus antecedentes e a reincidência do apelante, circunstâncias que autorizam a imposição de regime mais gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação do regime inicial fechado é admissível mesmo em hipóteses de pena inferior a 4 anos, desde que existam elementos concretos aptos a justificar maior rigor na execução da reprimenda, notadamente a reincidência, os maus antecedentes ou outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência desta Corte admite a fixação do regime fechado para réus reincidentes e com maus antecedentes
,
ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, desde que fundamentada em elementos concretos como a reincidência e a conduta social desfavorável
. (...)” (STJ - HC: 929754 SP 2024/0259978-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024). Grifei.

Dessa forma,
inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade
,
deve ser mantida a dosimetria realizada na origem
.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto,
ausentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância
,
devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo
(ID: 28921040, ID: 28921042, ID: 28921044, ID: 28921154, ID: 29433862), e
correta a dosimetria da pena
, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Em face de todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria (ID:
29433862
)
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO GONÇALVES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a respeitável sentença de 1º Grau (ID: 28921129), em todos os seus jurídicos e legais termos, nos termos da fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026